Tribunal: STF
Processo: Rcl 73577
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eurico Roberto Farias Oliveira Júnior e One Gestão Eireli alegam ter o Superior Tribunal de Justiça violado, no Processo n. 5013183-90.2021.8.24.0092, o enunciado vinculante n. 21 da Súmula.



    Narram serem autores de ação para reparação de danos materiais e morais decorrentes de cobranças excessivas e não autorizadas de honorários extrajudiciais, cujo pedido foi julgado improcedente em duplo grau de jurisdição. Afirma, ainda, terem sido inadmitidos os recursos, sob o entendimento de que o caso não violaria princípios constitucionais e que a questão não exigia revisão pela instância superior.



    Sustentam que o juízo de improcedência não observa a necessidade de proteção aos direitos consumeristas dos reclamantes, que pode ser extraída, por analogia, do enunciado vinculante n. 21 da Súmula. 



    Requer o deferimento do pedido, reconhecendo-se a abusividade das cobranças de honorários extrajudiciais e encargos adicionais.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão aos reclamantes.



    É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e o objeto do paradigma alegadamente transgredido, requisito não atendido na espécie. 



    O verbete vinculante n. 21 da Súmula, indicado nesta reclamação como paradigma de confronto, apresenta a seguinte redação:



    É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo.



    O caso de origem, por outro lado, trata de temática absolutamente diversa. Cuida-se de ação de natureza indenizatória por meio da qual a parte autora pretende seja condenada instituição financeira a lhe indenizar os danos morais sofridos em decorrência do direcionamento de cobrança vexatória oriundo de débito inadimplido.



    Não há, portanto, estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    Ademais, é firme a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de desautorizar a utilização da reclamação como sucedâneo de recursos. Ou seja, a decisão ora reclamada deve ser impugnada por meio das vias ordinárias e não pela via reclamatória, sob pena de caracterizar indevida supressão de instâncias (Rcl 43.302/RJ, Ricardo Lewandowski, Rcl 42.046-AgR/SP, Ministra Rosa Weber; Rcl 40.331-AgR/GO, Edson Fachin).



    3. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente